Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Indulto. Decreto no. 12.790/2025. Falta de requisito. Reparação do dano. Impossibilidade econômica não comprovada e não presumida. Manutenção da decisão que indeferiu o benefício. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da VEPEMA/DF que indeferiu o benefício do indulto ao recorrente, ante a ausência do requisito objetivo constante no art. 9o, inciso XV, do Decreto n°. 12.790/2025.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o condenado tem direito de obter o benefício do indulto conforme prevê o Decreto no. 12.790/2025.
III. Razões de decidir
3. A concessão de indulto constitui prerrogativa constitucional do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, cabendo-lhe definir os critérios norteadores para o reconhecimento do benefício.
4. Segundo o Decreto n° 12.790/2025, mostra-se cabível a concessão do benefício penal aos condenados por crimes contra o patrimônio, desde que cometidos sem violência ou grave ameaça, e tenha o agente reparado o dano ou, preenchidos os requisitos da norma, demonstrado impossibilidade de fazê-lo (art. 9°, inciso XV c/c art. 12, §2°).
5. A previsão constante no art. 12, §2°, do Decreto n° 12.790/2025 tem por escopo prestigiar pessoas realmente hipossuficientes, o que tanto mais se confirma pelas outras hipóteses previstas no próprio dispositivo, as quais representam situações em que o apenado não dispõe de condições financeiras de arcar com a pena de multa ou de reparar o dano.
6. Embora a assistência pela Defensoria Pública seja destinada às pessoas hipossuficientes, no processo penal, a defesa técnica é indispensável e, mesmo que possua condições de arcar com advogado particular, sua omissão em fazê-lo, acaba por atrair, inevitavelmente, a representação pelo órgão de assistência pública.
7. O agravante, durante todo o curso do processo penal de origem foi assistido por advogado particular, o que demonstra condições de custear sua própria defesa. Além disso, o valor do prejuízo causado a(s) vítima(s) foi muito alto, de modo que sua isenção em repará-lo, quando não demonstrada efetiva incapacidade de fazê-lo, importaria em beneficiar o condenado por sua própria torpeza.
8. Afigura-se plenamente justificável a prudência do Juízo da Execução em exigir a prova da efetiva incapacidade financeira, já que o dispositivo não objetiva prestigiar o patrocínio meramente casuístico pela Defensoria Pública ou o fato de a pena de multa ter sido fixada no mínimo legal, com o fim exclusivo de preencher os requisitos eleitos pela norma concessiva do indulto.
9. Quanto ao pedido de prequestionamento, considera-se que as matérias invocadas pelo agravante foram devidamente enfrentadas neste voto, ainda que de forma contrária aos seus interesses, restando atendido o requisito exigido pelos Tribunais Superiores. Além disso, o julgador não está obrigado a refutar todas as alegações da parte quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica o seu posicionamento, como ocorreu no presente caso.
IV. Dispositivo
10. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.